Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA AO CCS-BACEN. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. SIGILO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO EXÉRCITO (SISGCORP) E À POLÍCIA FEDERAL (SINARM). PESQUISA E PENHORA DE ARMAS DE FOGO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO HABILITADO. DIFICULDADE OPERACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu os pedidos de consulta ao sistema CCS-BACEN e de expedição de ofícios ao Exército (SisGCorp) e à Polícia Federal (SINARM) para localização e penhora de armas de fogo registradas em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a consulta ao sistema CCS-BACEN para identificação de relacionamentos financeiros do devedor sem a demonstração de indícios de ocultação patrimonial; e (ii) estabelecer se é possível determinar a pesquisa e penhora de armas de fogo registradas em nome do executado mediante ofícios ao Exército e à Polícia Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) possui natureza predominantemente cadastral, sendo que as informações diretamente úteis à constrição patrimonial já podem ser obtidas por meio do sistema SISBAJUD.
4. A utilização do CCS para revelar vínculos de representação ou mandato pode implicar acesso a dados de terceiros estranhos à lide, de modo que sua utilização exige demonstração de indícios concretos de fraude ou ocultação patrimonial, sob pena de violação ao sigilo bancário protegido pela Lei Complementar n.o 105/2001.
5. A penhora de armas de fogo não é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, porém sua efetivação depende do atendimento às exigências legais relativas à posse, guarda e transporte previstas na Lei n.o 10.826/2003.
6. A efetivação da constrição demanda a indicação de depositário fiel legalmente habilitado para receber, transportar e custodiar o armamento, encargo que não pode ser transferido ao Tribunal, cuja estrutura de custódia limita-se a armas apreendidas em processos criminais.
7. A ausência de indicação de depositário habilitado e a dificuldade operacional para guarda e transporte do bem tornam a medida ineficaz, justificando a manutenção da decisão que indeferiu a diligência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consulta ao sistema CCS-BACEN exige demonstração de indícios concretos de fraude ou ocultação patrimonial, não sendo cabível quando as informações úteis à constrição já podem ser obtidas por outros sistemas e a medida possa implicar acesso a dados de terceiros estranhos à lide.
2. A penhora de armas de fogo registradas em nome do executado depende da indicação de depositário fiel legalmente habilitado para sua guarda, transporte e custódia, sendo inviável transferir tal encargo ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833; Lei Complementar n.o 105/2001; Lei n.o 10.826/2003, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0703278-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publ. 20.05.2024.